Tribunal: TJMT
Processo: 1042771-24.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042771-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANIE THABATH MAMPIAN SILVA - CPF: 057.023.221-00 (RECORRIDO), SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS - CPF: 044.411.241-39 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (RECORRENTE), LUCAS DE OLIVEIRA BRESSANI - CPF: 150.531.397-09 (ADVOGADO), MATHEUS CORREA DA COSTA MEIRA - CPF: 146.770.107-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1042771-24.2022.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): HURB TECHNOLOGIES S/A

Recorrido (s): STEPHANIE THABATH MAMPIAN SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO CONTRATUAL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A inexistência de citação do réu gera nulidade insanável, sendo prudente declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, trata-se de ação que visa a indenização por danos morais e materiais em razão de pacote de viagem adquirido e não usufruído em razão da pandemia.

Audiência de conciliação marcada para 08/09/2022 onde apenas o Autor compareceu.

Na sentença, o magistrado aplicou à Ré os efeitos da revelia.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o feito nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 5.673,60 (cinco mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos) a título de
repetição de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença, argumentando que não foi devidamente citada, e que somente tomou ciência desta depois de proferida sentença. No mérito, defendeu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifica-se que o reclamado não foi regularmente citado.

O documento juntado no ID n° 158570243 comprova que o AR sequer foi expedido para o local indicado na inicial, não podendo se validar o ato.

Além disso, a empresa ainda comprovou que no endereço que consta no AR, era de uma filial que fechou em 2017, conforme doc. ID. 158570247.

Friso ainda, que apesar de não se tratar de empresa de pequeno porte, esta não consta cadastrada no sistema eletrônico de citação, conforme Portaria 291/2020.

E pesquisa no Clickjud:

Portanto, a inexistência de citação torna a sentença eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa do Recorrente.

Desta forma, nada adianta enfrentar o mérito sendo que estamos diante de uma irregularidade insanável diante da nulidade da citação.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO ao recurso para
ANULAR A SENTENÇA
proferida pelo juízo
a quo

por
FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RECLAMADO
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de audiência de conciliação e demais atos,
visto que, na forma em que o feito se encontra, não se faz possível a análise de mérito, registrando que, COM O COMPARECIMENTO DO RECLAMADO NOS AUTOS, A CITAÇÃO RESTA NESTE MOMENTO APERFEIÇOADA.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023